Tribunal: STF
Processo: HC 104704
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (CP, ART. 110, § 1º). PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS E 2 (DOIS) MESES NA SENTENÇA. REDUÇÃO PARA 2 ANOS NA APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRECEDENTE DO STF. 


1. O § 1º do artigo 110 do Código Penal dispõe que “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”. 




2. A pena a ser considerada no cálculo da prescrição intercorrente, entre a publicação da sentença e seu trânsito em julgado, é, no   caso sub judice, a de dois anos, fixada na apelação exclusiva da defesa e não a de dois anos e dois meses, imposta na sentença. Precedente: HC 96.009, Relatora Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 15/05/2009). 




3. In casu, entre a publicação da sentença, em 27/06/2005 – termo inicial do curso prescricional -, e o julgamento do recurso especial do paciente, em 1º/12/2009, transcorreu prazo superior aos quatro anos previstos no inciso V do art. 109 do Código Penal, impondo-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 




4. Parecer ministerial pela concessão da ordem. 




5. Ordem CONCEDIDA para declarar extinta a punibilidade do paciente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.